Tribunal: STF
Processo: RE 1548385
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 915, p. 4): 



    “TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO. COMPROVAÇÃO DA SINDICALIZAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AFASTADA.



    1. É necessária a comprovação da condição de sindicalizado da pessoa natural beneficiada para que o sindicato promova, em seu próprio nome, o cumprimento de sentença.



    2. Observado o caráter repetitivo das demandas como a da origem, o baixo ônus operacional decorrente do emprego do sistema de processo judicial eletrônico e ausente complexidade no cumprimento de sentença que autorizasse majorar a verba honorária fixada, revelase desproporcional o valor da condenação fixado na sentença, considerando as condicionantes dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, III, da Constituição da República, bem como afronta ao tema 823 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 924, p. 10-):



    “De acordo com o artigo 8º, III da Constituição Federal, o sindicato (ora recorrente) é expressamente autorizado a atuar como substituto processual da categoria profissional, possuindo legitimação extraordinária para a defesa dois direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, sejam os trabalhadores sindicalizados ou não.



    No caso prático, o Sindicato atua como substituto processual da categoria profissional e, nesta condição, o cumprimento de sentença contempla todos os integrantes da categoria que congrega.



    (...)



    Note-se que, diferentemente daquilo que restou consignado na decisão recorrida, o tema 823 reconhece a legitimidade do Sindicato para atuação em defesa dos “INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE REPRESENTAM” inexistindo qualquer limitação ou condicionamento à comprovação de sindicalização/filiação.



    (...)



    Pelo exposto, requer a reforma da decisão por violação frontal ao artigo 8º, III da Constituição Federal e contrariedade à jurisprudência consolidada no Tema 823/STF, de modo a reconhecer a legitimidade extraordinária do sindicato, por substituição processual, em benefício de todos os integrantes da categoria profissional, sindicalizado ou não, independentemente de autorização.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 915, p. 2):



    “A questão está na legitimidade do sindicato para o cumprimento individual de sentença coletiva por ele proposta, quando o promove em nome próprio em favor de pessoa natural beneficiada. Ao se referir aos substituídos em execuções ou cumprimentos de sentença, o Supremo Tribunal Federal fez remissão aos sindicalizados. É necessária a comprovação da condição de sindicalizado da pessoa natural beneficiada para que o sindicato promova, em seu próprio nome, o cumprimento de sentença. Este Tribunal Regional Federal da Quarta Região já se decidiu nesse sentido:



    PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, AJUIZADA POR SINDICATO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SINDICATO OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA O CUMPRIMENTO. A teor da consolidada jurisprudência, para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, ajuizada por sindicato, é necessária a demonstração/comprovação de que o exequente seja vinculado ao sindicato autor: sindicalizado ou, não o sendo, dê autorização expressa para o cumprimento de sentença.



    (TRF4, Primeira Turma. AG 5026228-06.2022.4.04.0000, 28jun.2023)



    Ausente qualquer anuência por parte do substituído no ajuizamento do presente cumprimento de sentença, mantêm-se a exigência determinada pelo Juízo de origem. Cumpre referir que o fato de ter o sindicato homologado o termo de rescisão do contrato de trabalho da parte substituída não comprova a sua autorização para o cumprimento de sentença nem minimamente a condição de sindicalizado.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.06.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    Sendo assim, constata-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Corte no referido precedente. É que, embora não se exija autorização dos substituídos para serem representados pelo sindicato, o referido paradigma não alcança a especifidade do caso em análise, em que o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de anuência do substituído para ajuizamento do cumprimento de sentença.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente